Tribunal: TJMT
Processo: 1025687-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025687-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVANIL DE PAULA BENTO - CPF: 779.680.771-68 (APELANTE), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 60.831.344/0001-74 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEFERIDA – RECURSO DO AUTOR – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO ILÍCITA OU DE DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL – DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE OCORREU EM RAZÃO DE DÉBITOS VEICULARES NÃO ADIMPLIDOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No procedimento de liquidação de sinistro por perda total de automóvel, a seguradora sub-roga-se nos direitos inerentes ao veículo destruído, competindo-lhe ultimar a transferência do bem à sua titularidade.

2. Se a demora na liquidação do sinistro ocorre em razão da desídia do beneficiário, que deixa de quitar débitos veiculares anteriores ao evento, impedindo a tempestiva transferência do bem à seguradora, não há que se falar em atuação ilícita ou em dano moral passível de compensação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por IVANIL DE PAULA BENTO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da “Ação de indenização securitária c/c indenização por danos morais” em epígrafe, proposta pelo apelante em face de TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização pela perda total do automóvel tido como pertencente ao autor, indeferindo, contudo, o pleito de compensação por dano extrapatrimonial.

Em seu recurso, o autor alega que a espera injustificada pelo recebimento da indenização, aliada ao encaminhamento do automóvel destruído para leilão, sem a autorização do proprietário, bastam para caracterizar prejuízo moral indenizável, com o que pugna pelo deferimento da indenização correspondente.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, se limita a impugnar o indeferimento da indenização por danos morais, os quais, segundo afirma, restam configurados pela demora imotivada no pagamento da indenização securitária, bem como pelo encaminhamento não autorizado do veículo do recorrente, que sofreu perda total, para venda em leilão.

Resumida a controvérsia, entendo que o recurso não merece prosperar.

Embora o autor, na qualidade de terceiro cujo automóvel sofreu perda total devido a uma colisão provocada por um segurado da ré, impute à Tokio Marine culpa exclusiva pela demora no processamento do pedido de indenização extrajudicial, os autos demonstram que o imbróglio decorreu de irregularidades na documentação do veículo sinistrado, as quais inviabilizaram a transferência ao nome da seguradora.

Essa é a conclusão extraída especialmente do extrato veicular trazido à baila no id. 58040471, que indica débitos pendentes a título de multas de trânsito, taxas de licenciamento e prêmios de seguro obrigatório, vencidos desde o ano de 2015.

Evidentemente, a inadimplência contumaz do autor em relação aos débitos veiculares postergou a conclusão do procedimento de liquidação do sinistro, na medida que, em caso de perda total, a propriedade do automóvel em questão deve ser transferida à seguradora, que foi compelida, para tanto, a quitar a dívida pendente, antes de pagar ao terceiro prejudicado o valor integral do veículo.

Pela mesma razão, a tese de ilicitude da atuação da ré, por ausência de autorização do proprietário para o encaminhamento do veículo sinistrado a leilão, não possui respaldo jurídico, eis que, transferida à seguradora a titularidade do automóvel, nenhum óbice haveria à venda do bem como “salvado”.

Logo, não há que se falar em atuação ilícita e, muito menos, em lesão extrapatrimonial passível de compensação pecuniária.

Ilustrativamente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SEGURO. VEÍCULO SINISTRADO. INDENIZAÇÃO PAGA DECORRENTE DA PERDA TOTAL. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS E DEVERES INERENTES AO BEM.

ALEGADA DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE OU BAIXA JUNTO AO DETRAN. EXISTÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO ANTERIORES AO SINISTRO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADA.
RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO APÓS O SINISTRO. OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA DE PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA OU BAIXA DO VEÍCULO APÓS COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
DANOS MORAIS INOCORRENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006169668 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 24/11/2016, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020